Tribunal: STF
Processo: ARE 1382375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE NAVIRAI e por HELEN DAYANE RECH contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – MANTIDA. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO – 45 DIAS – MANTIDO – ART. 7º, XVII, CRFB. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE NAVIRAI sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário de HELEN DAYANE RECH alega-se contrariedade ao art. 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE NAVIRAI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que tange às férias, correta a fundamentação do Magistrado de origem quanto à diferenciação entre recesso e férias, sendo que os períodos em que não completado o período aquisitivo houve, corretamente, o pagamento proporcional das férias, não havendo falar-se em indenização de férias não gozadas.



    Com respeito à ultima contratação, porém, inexistindo interrupção, "subsiste o direito ao recebimento do adicional de férias relativamente a etapa de 15 dias gozadas entre "as duas etapas letivas", lembrando que houve o recebimento proporcional relativo aos 30 dias de férias. A LCM 42/2003 disciplinou no art. 39, inc. VII, que as férias anuais seriam remuneradas com 50%(cinquenta por cento) a mais que o vencimento, e o art. 68 estabelece que o período anual de férias é de 30 dias. Então, se para 30 dias de férias o adicional é de 50% da remuneração do servidor, para 45 dias de férias o adicional há de ser de 75% da respectiva remuneração" (f.304).



    É que o adicional de um terço previsto na Constituição da República incide evidentemente sobre a remuneração do respectivo período de férias, no caso de quarenta e cinco dias."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Já quanto à insurgência de HELEN DAYANE RECH, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por MUNICIPIO DE NAVIRAI (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por HELEN DAYANE RECH determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente